Tribunal: TJBA
Processo: 8001000-35.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001000-35.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Advogado(s): DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES APELADO: IASMIN COSTA LIMA FIGUEIREDO Advogado(s):ALICE DA CRUZ DE JESUS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. CURSO DE MEDICINA. FIES. OMISSÃO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. LIMITAÇÃO DE TETO FINANCEIRO E VAGAS NÃO INFORMADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECLUSÃO DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição de ensino superior privada contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a análise do pedido de financiamento estudantil da autora junto ao FIES, garantir sua permanência no curso de Medicina e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino é parte legítima e se compete à Justiça Estadual julgar demanda fundada em falha no dever de informação relacionada ao FIES; (ii) estabelecer se a omissão quanto à limitação de teto financeiro ou de vagas do FIES configura falha na prestação do serviço educacional apta a gerar indenização por danos morais. III . Razões de decidir 3. As preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de litisconsórcio com entes federais e incompetência da Justiça Estadual encontram-se preclusas, por já terem sido expressamente afastadas em julgamento anterior de agravo de instrumento no mesmo processo, nos termos do art. 505, I, do CPC. 4. A controvérsia não versa sobre a concessão do financiamento pelo FIES, mas sobre a conduta omissiva da instituição de ensino privada, que promoveu o programa como atrativo para matrícula sem informar limitações internas de ordem financeira ou quantitativa. 5. A relação jurídica estabelecida entre estudante e instituição de ensino é de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da vulnerabilidade, da boa-fé objetiva e do dever de informação adequada e clara. 6. A instituição de ensino divulga ativamente a possibilidade de utilização do FIES, mas não demonstra ter informado previamente, de forma ostensiva e contratual, a existência de limitação de teto financeiro ou de vagas, violando o art. 6º, III, do CDC e o art. 26 da Portaria Normativa MEC nº 1/2010. 7. A negativa posterior de acesso ao financiamento, fundada em restrição interna não divulgada, frustra a legítima expectativa da consumidora e caracteriza falha na prestação do serviço educacional. 8. A responsabilidade civil da instituição é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa diante do defeito do serviço consistente na informação incompleta e omissa. 9. O dano moral resta configurado pela intensidade da frustração experimentada pela estudante, pela ameaça concreta à continuidade de curso de alto custo e pelo desvio produtivo do consumidor, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 10. O valor da indenização fixado em R$ 15.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução. IV. Dispositivo 11. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505, I; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, III, 14, 47 e 54, § 4º; Portaria Normativa MEC nº 1/2010, art. 26. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8015122-96.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif; TJBA, AI nº 8040639-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 27.02.2024; STJ, AREsp nº 2415578, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 03.10.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001000-35.2023.8.05.0079, que tem como parte Apelante, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A e, parte Apelada, IASMIN COSTA LIMA FIGUEIREDO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator